Tribunal: TJDFT
Processo: 0009109-28.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009109-28.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 57553220, o SINDIRETA pugnou pela remessa dos autos à Contadoria Judicial para a realização de cálculos referentes aos honorários da execução. Instado, o Distrito Federal alegou que foi expedida e quitada RPV relativa à verba sucumbencial, em maio de 2020 (ID: 59310875). Para tanto, o ente distrital anexou no ID: 59310878 cópia de comprovantes de depósito judicial. Intimado sobre as alegações do Distrito Federal, no ID: 59946463, o SINDIRETA afirmou que concorda em parte com a impugnação apresentada, porém destacou que até o presente momento não houve a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados a título de honorários de execução. Desse modo, pugnou pela transferência do valor. Pois bem. Compulsando os autos, não se localizou o alvará de levantamento. Nesse cenário, expeça-se o alvará de levantamento, na modalidade PIX (ID: 59310878), conforme requerido no ID: 59946463. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, referentes aos honorários de execução. Brasília, 27 de junho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR